Tribunal: STF
Processo: RE 1534851
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei municipal. Iniciativa parlamentar. Política pública. Vício de iniciativa. Atribuição de órgão público. Repercussão geral. Recurso provido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em face da Lei Municipal 4.440, de 9 de março de 2011, com redação alterada pela Lei 5.717, de 6 de maio de 2022, do Município de Caieiras, que “institui no âmbito do Município de Caieiras, o programa ‘Mulher - sua saúde, seus direitos” e dá outras providências’”.



2. O recurso busca reformar o acórdão de origem para afastar o reconhecimento de inconstitucionalidade dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1º, bem como do artigo 3º da referida Lei Municipal, os quais tratam da execução da política pública do programa “Mulher - sua saúde, seus direitos”, argumentando que não houve invasão da reserva da administração, exceto em um ponto específico em que se atribuía função a órgão público.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação, concluindo que os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1º, bem como o artigo 3º da Lei Municipal 4.440/2011, com as alterações, invadiram a reserva da administração e violaram o princípio da separação de poderes por disporem sobre o meio de cumprimento da política pública de promoção da saúde e o modo de proceder.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar que institui programa de política pública de saúde e dispõe sobre o modo de sua execução e atribuições de órgão público viola o princípio da separação de poderes por vício de iniciativa.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 917 da repercussão geral (ARE 878.911), assentou que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos, sendo as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal.



6. A Lei Municipal 4.440/2011, com as alterações, estabelece política pública de conscientização de mulheres sobre seus direitos e sobre sua saúde, promovendo educação em saúde e cidadania por meio de eventos, cursos, cartilhas e outros materiais.



7. Apenas a expressão “através da Divisão Municipal de Saúde”, contida no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Municipal 4.440/2011, com as alterações, padece de vício de iniciativa, pois dispõe sobre atribuição de órgão da administração pública, matéria afeta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento cristalizado no tema 917 da repercussão geral.



8. Os demais dispositivos da lei (art. 1º, §§ 2º, 3º, 4º – exceto a expressão inconstitucional – e art. 3º) são constitucionais, uma vez que tratam da implementação de política pública e criam deveres de atuação positiva para o Executivo sem adentrar o núcleo da iniciativa reservada da organização e funcionamento da Administração Pública.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso extraordinário provido. Declarada a inconstitucionalidade da expressão “através da Divisão Municipal de Saúde” do art. 1º, § 4º, da Lei Municipal 4.440, de 9 de março de 2011, com redação alterada pela Lei 5.717, de 6 de maio de 2022, do Município de Caieiras, e a constitucionalidade dos demais dispositivos da norma.